Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719575-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MATÉRIA DE DIREITO. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido inicial do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Recurso aviado pelo autor a fim de que se reforme a sentença. 1.2. Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que ao ser invocado para esclarecer pontos omissos e contraditórios, o juiz singular quedou-se inerte. Pontua, ainda na preliminar, que foi indeferido o pedido de realização de prova pericial. 1.2. No mérito, requer que o banco seja condenado ao pagamento da importância a título de danos materiais no valor que entende devido. 2. Da necessidade de prova pericial. 2.1. O juiz a quo ressaltou, ao indeferir a prova pericial, que a matéria discutida é exclusivamente de direito. 2.2. Como destinatário da prova, é o juiz quem verifica a necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações. 2.3. A produção da prova pericial postulada não é capaz de influir para o deslinde da presente lide, estando o feito maduro para julgamento ante a existência de elementos suficientes nos autos para a formação da convicção do magistrado. 2.4. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença. 3. Da inaplicabilidade do CDC. 3.1. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 4. Do mérito. 4.1. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia de R$ 48.448,18 , buscada a título de indenização por dano material, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 5.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 5.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 5.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 5.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 6. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 6.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 6.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PISPASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6.3. Contudo, o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada. 6.4. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 6.5. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 6.6. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença. 7. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso IV, e 314, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 0720138-77. Aponta, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT; b) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; c) artigos 186 e 937, ambos do Código Civil, e artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o recorrido cometeu irregularidade ao deixar de gerir corretamente o saldo existente na conta PASEP. Destaca a configuração de ato ilícito, do nexo causal e da lesão consubstanciada em deixar de aplicar a correção monetária e os juros; d) artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto necessária a apresentação pelo recorrido de planilha de cálculos, para o fim de impugnar aquela presenteada pelo ora recorrente, ou o deferimento pelo juiz de perícia para comprovar a diferença de valores alegada em petição inicial. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB-DF 37.808 e OAB-MG 56.526. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 313, inciso IV, e 314, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, ao indeferir o pedido de suspensão do processo, o fez sob o fundamento de que: “Apesar de ter sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0720138- 77.2020.8.07.0000), nesta fase processual, não deve haver a suspensão do presente recurso, já que tal matéria, apesar de ter sido suscitada na primeira instância, o magistrado de origem se manifestou sobre o tema na sentença a qual se recorreu. Assim, cumpre mencionar, pela derradeira vez que, a questão da ilegitimidade passiva já foi devidamente apreciada e rejeitada na sentença, contra a qual as partes não se opuseram no tempo oportuno, quer por meio de recurso, quer nas contrarrazões, operando-se, pois, a preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC” (ID 27743108-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, parágrafo único, inciso II, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, o recurso também não merece seguimento no que tange à alegada afronta aos artigos 186 e 937, ambos do CC, 6o, inciso VI, do CDC e 373, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003